Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009212-21.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN - CPF: 003.849.021-89 (ADVOGADO), MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.961.001-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência dos medicamentos, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3.

Recurso conhecido e provido.

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto da Relatora, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento, tendo a magistrada Relatora confirmado o efeito ativo, nos seguintes termos:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer no 1000281-63.2018.8.11.0021.

A agravante foi diagnosticada com fibromialgia, hérnia discal L2-L5 e condropatia joelho direito e necessita fazer uso da medicação prescrita.

O parecer técnico do NAT apontou que
“nenhum dos medicamentos solicitados são fornecidos pelo SUS, contudo, os medicamentos podem ser substituídos por outros disponíveis na rede única de saúde.”
.

Não obstante, o laudo médico apresentado com a inicial descreve de modo detalhado a condição de saúde da agravante e a impossibilidade de substituição dos medicamentos.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 3536997, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao valor de 60 salários mínimos (art. 2o da Lei 12.153/2009).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Com efeito, após bem compreender as peculiaridades do caso concreto, entendo por acompanhar o entendimento da relatora, que já fora acompanhada pela 1a Vogal. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifico que o feito tramitou, primeiramente, pelo Juízo da 2a VARA DE ÁGUA BOA sendo que após a interposição do presente agravo de instrumento o então Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, deferiu o efeito ativo, determinando o fornecimento do medicamento e, posteriormente, declarou a incompetência do feito e o remeteu a esta Turma Recursal.

Por conta do declínio proferido nestes autos, o juízo
a quo
declarou a incompetência da Vara Única e determinou a remessa ao Juizado Especial estando no aguardo da prolação de sentença.

Portanto, resta configurada a competência dos Juizados Especiais, por determinação do próprio TJMT. No que se refere ao mérito do agravo, consta dos autos parecer do NAT demonstrando que
“nenhum dos medicamentos solicitados são fornecidos pelo SUS, contudo, os medicamentos podem ser substituídos por outros disponíveis na rede única de saúde”
.

Além disso, há recomendação médica, responsável técnico competente para a indicação da medicação que melhor atenda ao tratamento, de modo que entendo que o efeito ativo deve ser confirmado e a decisão recorrida ser modificada.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto da Relatora, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020